Tribunal: TJDFT
Processo: 0748264-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748264-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NONATO BORGES RIBEIRO AGRAVADO: HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME D E S P A C H O Regularizada a representação processual (ID 24368086), retire-se a suspensão do processo. Peço dia para julgamento. Brasília, 6 de abril de 2021 14:35:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador